Tribunal: TJSP
Processo: 1093136-64.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão e contradição no julgado – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093136-64.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NAIR GARCIA DE OLIVEIRA HAFTEL, é embargada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos, admitido o prequestionamento, V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093136-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33904
EDEC.No: 1093136-64.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : NAIR GARCIA DE OLIVEIRA HAFTEL
EBDO. : ITAÚSEG SAÚDE S/A
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Inexistência dos
pressupostos autorizadores do acolhimento
Ausência de
omissão e contradição no julgado
Prequestionamento

Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil
RECURSO
REJEITADO,
ADMITIDO
O
PREQUESTIONAMENTO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 201/206, que negou provimento à apelação interposta
contra a sentença de fls. 138/143, que, por sua vez, havia julgado
parcialmente procedente a ação ajuizada pela recorrente, que determinava
o fornecimento do serviço de “home care”, nos termos da prescrição
médica.
Alega a embargante que o recurso tem o “notório
propósito de prequestionamento” e que o entendimento pacífico da
jurisprudência do STJ é no sentido de reconhecer “o direito ao
ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de
seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito do segurado” (sic fls. 03).
Sustenta, ainda, tratar-se de dano “in re ipsa”, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093136-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
despicienda a prova do dano, e que “A recusa de custeio de tratamento de
saúde, conforme demandada no concreto, inviabilizando a necessária e
urgente intervenção médico-hospitalar, implica, segundo a uníssona e
moderna jurisprudência do C.STJ, na necessidade de reparar o dano moral
sofrido pela Autora-Apelante, pro azo da Ré-Apelada.” (sic fls. 05).
Cita diversos julgados do STJ e desta Corte, repisa a
arguição de que os danos experimentados são presumíveis e que
prescindem de prova, cabendo ao ofendido comprovar o fato danoso e não
propriamente a dor moral sofrida, requerendo que a indenização por danos
morais seja fixada no valor mínimo de 50 salários mínimos, com
incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora
desde a citação.
Menciona, por fim, ter havido violação e negativa de
vigência aos seguintes dispositivos legais: arts. 12, 186, 187, 389, 395,
475, 927 e 944, do Código Civil; art. 374, do Código de Processo Civil;
arts. 6o, IV e VI, 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor; e
arts. 4o e 10, caput e § 3o, da Lei no 10.741/03; art. 26, caput, incisos II, III,
V, VI, VII e VIII, do Decreto 2.181/97.
Deixo de oportunizar manifestação da parte contrária,
pois o resultado do julgamento em nada lhe prejudicará.
Conclusão em 20/08/2020 (fls. 25). Caso estudado e
voto concluído em 02/08/2020.
É o Relatório.
Há casos em que os Declaratórios servem para corrigir
equívoco da decisão, afinal, “os Embargos Declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093136-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o julgador deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2a Turma,
AI 163.047-5-AgRg-EDcl, Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 8.3.96).
Não é o caso.
Conforme explica Moacyr Amaral Santos, "ocorre
obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o
juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício. Qualquer desses defeitos
pode aparecer na fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até
mesmo do confronto do acórdão com sua ementa." (Primeiras Linhas De
Direito Processual Civil, 15a Edição, 3o Volume, São Paulo: Saraiva, p.
147).
Da lição acima é possível depreender que não há, na
decisão recorrida, qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, que possa viabilizar o acolhimento destes
embargos.
Além disso, a contradição que autoriza o cabimento dos
embargos declaratórios é aquela contradição interna, entre proposições do
próprio julgado, o que não é o caso. Na verdade, inconformada com a
decisão proferida, pretende a embargante rediscutir as questões decididas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093136-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
para que haja novo julgamento, o que não é possível nesta sede
declaratória, sob pena de infringência, que somente se admite em situação
excepcional (que não é o caso).
Inviável, ainda, a utilização do recurso integrativo
quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado, a fim de que
a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa da parte,
afinal, vício não se confunde com insatisfação (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Os temas submetidos a julgamento foram devidamente
examinados, sendo que se a embargante não concorda com tal
posicionamento, os embargos de declaração não são o remédio jurídico
adequado para modificá-lo.
Certo é que, para efeitos de prequestionamento, dispõe
o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, que “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”, o que reforça a
dispensabilidade de enfrentamento expresso de todos os pontos deduzidos.
Em face do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, considerando prequestionados os dispositivos
legais indicados.
MIGUEL BRANDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093136-64.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6